Tribunal: TJDFT
Processo: 0738350-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738350-46.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE WAGNER SILVA MOTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se Jose Wagner Silva Mota para comprovar efetivamente a sua necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. O prazo para cumprimento da determinação é de cinco (5) dias. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator